Tribunal: STF
Processo: AI 195728
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.      Ainda que se pudesse considerar dispensável, no
caso, a prova da tempestividade, em face do que ficou
salientado pelo agravante, ainda assim melhor sorte não
teria, com seu R.E., pois neste não foram focalizados temas
constitucionais, como demonstrou a decisão que não o
admitiu.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E, alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.